Tribunal: TJPA
Processo: 0870926-10.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870926-10.2022.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DOMINGAS DE BARROS GOMES, DILMA CRISTINA DE BARROS GOMES, JOSE MADSON DE BARROS GOMES, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DA BENEFICIÁRIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que, em ação de ressarcimento de danos ao erário, julgou improcedentes os pedidos do IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, reconhecendo a ilegitimidade passiva do espólio, condenando a autarquia em litigância de má-fé e honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de provas acerca da apropriação de valores previdenciários creditados após o falecimento da beneficiária Domingas de Barros Gomes. O Ministério Público alega cerceamento de defesa diante do indeferimento da quebra do sigilo bancário, considerada imprescindível para elucidar a destinação dos valores e eventual responsabilidade dos sucessores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova essencial à elucidação dos fatos, especialmente quanto à quebra do sigilo bancário da beneficiária falecida; (ii) estabelecer se é cabível a anulação da sentença para viabilizar a reabertura da instrução processual, possibilitando a completa apuração dos fatos, notadamente quanto à movimentação dos valores creditados após o óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa de quebra de sigilo bancário, quando configurada como única via de esclarecimento dos fatos controvertidos, caracteriza cerceamento de defesa e inviabiliza a adequada instrução processual, comprometendo o direito das partes à ampla defesa e à busca da verdade real.

4.

O sigilo bancário, embora protegido constitucionalmente (CF/1988, art. 5º, X e XII; LC 105/2001, art. 1º), admite mitigação em hipóteses de relevante interesse público e social, sobretudo diante de indícios de desvio de recursos públicos e potencial configuração de ilícito contra o erário, sendo a medida excepcional e devidamente fundamentada.

5.

A reabertura da instrução, com autorização para a quebra do sigilo bancário da beneficiária falecida, restrita ao período de 15/11/2016 a 01/03/2018, é necessária para apuração detalhada da destinação dos valores creditados após o óbito, permitindo identificar eventuais responsáveis e assegurar julgamento justo e efetivo.

6.

Não há elementos concretos, no atual estado dos autos, que autorizem a decretação de indisponibilidade de bens dos sucessores, medida que exige indícios robustos de participação ou benefício direto em eventual fraude.

7.

Diante do cerceamento de defesa reconhecido, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução, resguardando o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, especialmente para viabilizar a quebra do sigilo bancário da conta da beneficiária falecida no período delimitado.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de produção de prova essencial, quando se revela imprescindível para elucidação dos fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

2.

O sigilo bancário pode ser relativizado por ordem judicial, em hipóteses de relevante interesse público, como na apuração de eventual desvio de recursos públicos após o falecimento de beneficiário de previdência.

3.

É imprescindível a reabertura da instrução processual, com autorização para quebra do sigilo bancário, quando a prova é única via apta a revelar a verdade real dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XII; LC 105/2001, art. 1º, §4º; CPC/2015, arts. 485, VI, 487, I, 1.026, §2º; Código Civil, arts. 884 e 885; Constituição Federal, art. 37, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível 1000793-35.2015.8.26.0053, Rel. Renato Delbianco, j. 28.07.2015; TRF-2, AC 0003808-65.2010.4.02.5110, Rel. Firly Nascimento Filho, j. 15.05.2018; TJ-SP, AC 1034567-51.2018.8.26.0053, Rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 22.05.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 21-07-2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos ao Erário, julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo, ainda, a ilegitimidade passiva do espólio, e condenando o IGEPREV ao pagamento de litigância de má-fé no valor de 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser rateado entre os beneficiários, além dos honorários advocatícios.

Historiando os fatos, o IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, após o falecimento da beneficiária Domingas de Barros Gomes, ocorrido em 15/11/2016, continuaram a ser realizados depósitos de benefício previdenciário em sua conta bancária até que o óbito foi comunicado à autarquia, apenas em 01/03/2018.

Afirmou que, em virtude dessa omissão, valores que totalizavam, à época da propositura da ação, R$ 76.527,38 (setenta e seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos), posteriormente atualizados para R$ 138.804,08 (cento e trinta e oito mil, oitocentos e quatro reais e oito centavos), teriam sido indevidamente retirados da referida conta, configurando dano ao erário.

Pleiteou, assim, liminarmente, a indisponibilidade dos bens dos réus, bem como a quebra do sigilo bancário da beneficiária falecida e dos requeridos, a fim de apurar o destino dos valores. Ao final, requereu a condenação dos requeridos ao ressarcimento dos valores sacados indevidamente, bem como outras cominações legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.

26833630):

“ (...) Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedentes as pretensões autorais delineadas na inicial, nos moldes da fundamentação desta decisão, bem como reconhece a ilegitimidade passiva em relação ao espólio requerido,

nos moldes do art. 485, VI, do CPC. Condena-se o IGEPREV em litigância de má-fé no importe de 2% do valor da causa, devendo tal quantia ser rateada igualitariamente entre os beneficiários, cabendo a cada qual ingressar com seu cumprimento de sentença. Ausente a condenação em custas (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015). Em razão da sucumbência, condena-se a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que se fixa no percentual de 12% (doze por cento) do valor da causa, conforme art. 85, §2º, CPC.”

Inconformado com a sentença, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação. Inicialmente, o órgão ministerial ressalta que o requerente tomou ciência, em 01/03/2018, do falecimento da Sra. Domingas de Barros Gomes, ocorrido em 15/11/2016, ocasião em que se procedeu ao cancelamento do benefício.

Contudo, constatou-se que valores referentes ao benefício previdenciário foram creditados na conta da falecida entre a data do óbito e a data da comunicação, razão pela qual sustenta o direito ao ressarcimento dos valores obtidos indevidamente (id.

26833587).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, como preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, aduzindo que não é lícito ao juiz indeferir a produção de provas e julgar a lide improcedente sob o argumento de ausência de comprovação do alegado, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta que requereu diligências, inclusive a quebra do sigilo bancário da falecida e dos requeridos, com o objetivo de apurar o destino dos valores depositados após o óbito, porém o pedido não foi apreciado pelo juízo
a quo
, frustrando a possibilidade de produção probatória indispensável ao esclarecimento dos fatos.

No mérito, o Ministério Público insiste na necessidade da quebra do sigilo bancário para apuração de eventual crime de estelionato previdenciário e reforça o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos, para garantir o ressarcimento ao erário.

Sustenta, ainda, que a omissão em comunicar o óbito gerou o recebimento indevido de benefício previdenciário, circunstância que enseja o dever de devolução dos valores percebidos de má-fé, citando dispositivos da legislação estadual, bem como os artigos 884 e 885 do Código Civil.

Defende que, mesmo que não comprovada a má-fé, o enriquecimento sem causa é vedado pelo ordenamento jurídico, impondo-se a devolução do montante ao erário para evitar o enriquecimento ilícito do espólio ou de seus sucessores.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o julgado para reconhecer a obrigação de ressarcimento.

Em contrarrazões, o IGEPREV sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição, considerando que o prazo quinquenal para propositura da ação de ressarcimento ao erário somente se inicia com a ciência do óbito pelo ente previdenciário, nos termos da teoria da
actio nata
, ressaltando, ainda, a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, prevista no art. 37, § 5º, da Constituição Federal. Aponta que o indeferimento da produção de provas, especialmente da quebra do sigilo bancário, teria prejudicado o esclarecimento dos fatos, razão pela qual pugnam pela manutenção da sentença de improcedência (id.

26833640).

A Defensoria Pública do Estado do Pará, como substituto processual dos requeridos, apresentou contrarrazões ao recurso, apontando a ausência de comprovação da conduta ilícita dos réus, o princípio da presunção de inocência, e a ausência de má-fé e da boa-fé objetiva dos herdeiros (id.

26833641).

O Ministério Público, por meio da 6ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento do recurso, destacando que a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio e julgou improcedente a pretensão de ressarcimento, em virtude da ausência de provas acerca de quem realizou os saques na conta do beneficiário após o óbito, pugnando por fim pelo seu improvimento (id.

27513800).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos ao Erário, reconhecendo ainda a ilegitimidade passiva do espólio de Domingas de Barros Gomes, e condenando a autarquia previdenciária em litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de provas acerca da apropriação dos valores supostamente recebidos indevidamente após o óbito da beneficiária.

De início, é imperioso destacar que a controvérsia versa sobre a responsabilização civil pela suposta apropriação de valores previdenciários creditados na conta bancária da beneficiária Domingas de Barros Gomes após o seu falecimento, ocorrido em 15/11/2016, até o efetivo comunicado à autarquia, em 01/03/2018.

Conforme narrado, durante esse interregno, foram creditados valores a título de benefício previdenciário, gerando um prejuízo ao erário, cuja devolução é postulada.

O juízo de origem, ao julgar a demanda improcedente, fundamentou sua decisão na ausência de prova inequívoca quanto à efetiva apropriação dos valores pelos sucessores da beneficiária, bem como pela presunção de boa-fé, afastando a responsabilização civil dos herdeiros e reconhecendo, ainda, a ilegitimidade passiva do espólio.

Ocorre que, com a devida vênia, a sentença proferida pelo juízo
a quo
merece reforma. Explico.

Sabe-se que o sigilo bancário é protegido pela Constituição Federal de 1988 (art. 5º,inc. XII) que o sigilo bancário não é direito ilimitado ou absoluto, podendo ser quebrado quando restarem configurados motivos de interesse público ou social relevantes, como se dá no caso em tela, revestindo-se a medida de caráter excepcional. Confira-se:

Art. 5º (...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

(...)

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

Embora os dispositivos mencionados não façam menção expressamente sobre o sigilo bancário, a legislação infraconstitucional reafirmou a proteção ao sigilo bancário no caput do art. 1º da LC 105/2001 que dispõe:

Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados.

Contudo, tal proteção não é absoluta e pode admitir mitigações, notadamente diante do interesse público, social ou da Justiça, a ser analisado caso a caso a partir das convicções motivadas do Julgador

Considerando tal proteção, exige-se, em regra, autorização judicial para que se possa ter acesso aos documentos de outrem sem que este autorize. Para tanto, como visto, o requerente terá que comprovar a necessidade do

uso de tais informações, bem como a proporcionalidade da medida e, ainda, a violação a interesse público, social ou da Justiça.

No caso dos autos, em detida análise do caderno recursal, verifica-se que, com efeito, a quebra de sigilo bancário da beneficiária falecida, a Sra. Domingas de Barros Gomes, é medida imperiosa ao deslinde da controvérsia. Isso porque, a alegação de valores creditados na conta da beneficiária após o óbito e se estes foram transferidos para outra conta bancária, ou se foram sacados e por quem o foram.

Trata-se, com efeito, de prova que não pode ser produzida sob outro meio que não seja a quebra dos sigilos bancários, notadamente diante do fato de valores creditados na conta da beneficiária após o óbito, o que torna evidente a necessidade de se perquirir a verdade real no caso, sob pena de se proceder ao cerceio do direito de defesa da parte autora.

É o que se dá no caso presente haja vista a possibilidade de desvio de dinheiro público a terceiros, mesmo que involuntariamente, eis que, num primeiro instante, os depósitos da assegurada eram regulares pela autora, em virtude da não ciência da morte da beneficiária.

No caso dos autos, o indeferimento da quebra de sigilo bancário impediu a completa elucidação dos fatos, retirando do autor e do
Parquet
a oportunidade de demonstrar a destinação dos valores creditados indevidamente, em flagrante cerceamento de defesa.

A instrução do feito, com a efetiva quebra do sigilo bancário, revela-se indispensável para averiguar a movimentação dos valores creditados após o falecimento, possibilitando identificar se houve, de fato, apropriação indevida pelos sucessores ou por terceiros, de modo a afastar ou ratificar a incidência da boa-fé objetiva.

Tal medida encontra respaldo no artigo 1º, §4º, da Lei Complementar nº 105/2001, quando há indícios de ilícito e interesse público, como na hipótese de possível estelionato previdenciário em detrimento do erário (art. 171, §3º, do Código Penal).

Sobre o tema, colaciono jurisprudência dos tribunais pátrios:

Ação cautelar inominada
– Bloqueio de valor e quebra de sigilo bancário para fornecimento de informações acerca de movimentação de conta corrente pertencente à pensionista falecida de ex-servidor – Admissibilidade – Relevância de interesse público que justifica a relativação do direito fundamental insculpido do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal
– Precedentes – Verba honoraria mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000793-35.2015.8 .26.0053 São Paulo, Relator.: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 28/07/2015, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/07/2015). – Grifo nosso.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA . SIGILO BANCÁRIO. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE DE PENSIONISTA FALECIDA. 1.
O caso em tela versa sobre recebimento ilícito de pensão civil, tendo em vista que após o falecimento da mãe da ré, houve movimentação de sua conta corrente por terceiro, com levantamento de valores referentes à pensão ali depositados, relativos aos meses subsequentes ao da ocorrência do óbito
(setembro/2000 a março/2003) . 2
. Apesar de não expressamente previsto na Constituição Federal, o sigilo bancário é constitucionalmente protegido por meio dos incisos X e XII do artigo 5º da Carta Magna, que garantem a inviolabilidade, dentre outros direitos, da intimidade e do sigilo das comunicações e de dados. 3. Na legislação infraconstitucional, reafirmou-se a proteção ao sigilo bancário no art . 1º da Lei Complementar 105/2001, que trata do sigilo das operações de instituições financeiras, ao dispor que tais entidades devem conservar o sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados
. 4.
Em decisão, o juízo solicitou que a agência bancária informasse quem efetuou os saques na conta corrente da falecida, no período compreendido entre 30/09/2000 a 30/03/2003, bem como em que caixas eletrônicos os saques foram realizados e qualquer outra informação relevante para o caso.
Foi anexado, então, ofício bancário informando a realização de saques mediante uso de cartão magnético e assinatura digital (senha), ao longo dos anos de 2001 e 2002, em agências bancárias diversas, nos Municípios de São João de Meriti, Duque de Caxias e Rio de Janeiro . Informou também a instituição bancária que não dispunha de informações relativas aos terminais onde efetuados os demais saques (nas datas de 03/08 e 06/08/2001), e que outros saques foram realizados na própria agência detentora da conta, em Duque de Caxias. 5. Não se verifica qualquer nulidade na sentença, uma vez que foi cumprida a diligência requerida pela UNIÃO, tendo o Banco do Brasil informado as datas, locais e valores em que realizados os saques. Mostrar-se-ia desprovida de utilidade a determinação de acesso à movimentação da conta da pensionista falecida, tal como eventuais transferências bancárias, uma vez que a própria instituição financeira já informou que todos os saques foram realizados diretamente em Caixa Eletrônico, mediante uso de cartão magnético e senha . 6. Em que pese ser a senha de conhecimento da parte ré, descabe a ela constituir prova negativa, de impossível confecção, de que não realizou os saques. Ademais, fato incontroverso que os dados bancários eram igualmente de conhecimento dos outros dois filhos da falecida, que também ficaram na posse do cartão magnético (que teria sido inutilizado), conforme 1 apurado em depoimento (fls. 103/105 e 145/147), tendo a UNIÃO, contudo, deixado de incluí-los no polo passivo . 7. De fato, a UNIÃO requereu apenas a citação da parte ré, apesar de ser a única filha que, conforme se constata em depoimento e documentos acostados (fls. 123/139), morava no exterior e para lá retornou alguns meses após o falecimento da mãe. 8 . Merece ser mantida a sentença, uma vez que, apesar de gozarem os documentos públicos de presunção de legitimidade e veracidade, deles não se pode concluir por ilícito civil imputável à ré, correspondente a todos os meses de saques indevidos após o óbito. 9. O presente feito trata de ressarcimento ao erário de valor certo e líquido decorrente de indevida apropriação de valores pertencentes à União, de modo que inexiste prestação de trato sucessivo, não havendo, portanto, cabimento em pleitear "honorários advocatícios fixados em 20% sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas". 10 . Recursos de apelação desprovidos. (TRF-2 - AC: 00038086520104025110 RJ 0003808-65.2010.4 .02.5110, Relator.: FIRLY NASCIMENTO FILHO, Data de Julgamento: 15/05/2018, 5ª TURMA ESPECIALIZADA). – Grifo nosso.

APELAÇÃO. AÇÃO EM QUE SE PRETENDE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, DE NATUREZA CAUTELAR.
Depósito indevido realizado em conta bancária de pensionista da Spprev falecida. Pretensão ao bloqueio de valores e quebra de sigilo bancário, além do fornecimento do histórico de movimentação da conta corrente . Existência de obrigação de exibir. Sigilo Bancário que não é absoluto – Situação fática que autoriza a quebra na forma do art. 5º, XII e da LC nº 105/2001. Necessidade das medidas cautelares para eventual apuração futura de suposto ilícito e obtenção de estorno de valores pagos à maior em conta de pensionista falecida
. Precedentes desta E. Corte. Pleito de condenação do Banco em honorários advocatícios sucumbenciais. Descabimento . O Banco requerido não deu causa à demanda, tendo em vista a necessidade de decisão judicial para a quebra de sigilo almejada. Precedentes desta E. Corte. Mantida integralmente a r . sentença de procedência. RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO e RECURSO DE APELAÇÃO DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10345675120188260053 SP 1034567-51.2018 .8.26.0053, Relator.: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 22/05/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2019)

No que tange ao pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos, entendo que ainda não estão presentes os pressupostos para o deferimento da medida, notadamente a presença de indícios concretos de que os sucessores da falecida tenham participado ou se beneficiado de eventual fraude.

Nesse sentido, os documentos jungidos pela parte demandante, de fato, não são capazes de atestar, por si sós, a existência ou não de participação dos sucessores da beneficiária na suposta apropriação dos valores depositados após o óbito da beneficiária.

Diante desse cenário de incerteza probatória, não vislumbro motivo idôneo para a decretação da indisponibilidade de bens dos sucessores da falecida, medida que se revela excessiva e desproporcional à luz do estado atual dos autos.

Diante desse contexto, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução, com a abertura de prazo para requerimento e produção das provas necessárias à adequada solução da controvérsia, especialmente a quebra do sigilo bancário da conta da beneficiáda, observando-se o devido processo legal.

Assim, entendo que a quebra do sigilo bancário da conta de titularidade da Sra. DOMINGAS DE BARROS GOMES, restrita ao período de 15/11/2016 a 01/03/2018, é devida, para se apurar sobre o fornecimento de extratos, histórico de movimentações, identificação de saques, transferências e destinatários, ou movimentações eletrônicas.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para ANULAR a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, para que o juízo viabilize
somente a quebra do sigilo bancário da conta de titularidade da beneficiária, restrita quanto ao período de 15/11/2016 a 01/03/2018 valores creditados na conta da beneficiária após o óbito e se estes foram transferidos para outra conta bancária, ou se foram sacados e por quem o foram,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025